Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-26.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZENALDO APODACA - CPF: 580.214.501-34 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO RECONHECIDO COMO LEGÍTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do NCPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

Ausente qualquer contraprova ofertada pelo autor referente ao pagamento da respectiva fatura, impõe-se admitir que o réu desincumbiu-se de seu ônus probatório, insculpido no art. 373, II, CPC, eis que comprovou fato impeditivo do direito do autor.

“A suspensão do fornecimento do serviço de água não enseja danos morais se o débito foi reconhecido como devido, inserindo-se no exercício regular de direito da Concessionária”.
(N.U 1022529-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
ZENALDO APODACA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Autos nº.0004870-26.2016.8.11.0041 - Cód. 1087295), ajuizada contra
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com apreciação do mérito. Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 6º, do NCPC, contudo frente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, isento do pagamento.

Inconformado, em suas razões, o Apelante defende a reforma da sentença aduzindo que é consumidor dos serviços prestados pela apelada, proprietário do imóvel situado na Rua Vila Bela, n.08, Qd.08, Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, responsável pelo hidrômetro Y10L867366, matricula 83835-7, Grupo 19.

Informa que as contas são pagas na forma de débito em conta corrente; que a fatura nº.6118676, com vencimento em 14/10/2015, no valor de R$ 114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) foi paga em 29/10/2015, autenticação nº. 432115329102015016321600, pelo Banco Santander e, no dia 30/10/2015, o autor informou o pagamento (protocolo nº.1212821) diretamente à concessionária apelada.

Contudo, alega que “a requerida não deu baixa na fatura do Requerente e, como consequência, houve a suspensão do fornecimento de água no dia 03/11/2015, com a fatura paga e entregue o comprovante de pagamento diretamente na concessionaria conforme protocolo anexo aos autos”, Num. 114174953 - Pág.4.

Assevera que, logo após efetuado o corte da agua, se dirigiu a empresa requerida com o comprovante de pagamento e o protocolo de informe do pagamento, oportunidade em que fora informado que houve um erro de digitação do código de barra e o mesmo não conferia com a conta paga.

Alega que o argumento de erro de digitação causa estranheza, vez que o Banco Santander efetuou o pagamento diretamente para a conta da apelada e, assim “sinal que não houve erro de código de barra, e o que realmente houve foi uma falha na prestação do serviço da recorrida”, Num. 114174953 - Pág.5.

Ressalta que “a fatura é enviada pela recorrida e o recorrente realizou o pagamento via aplicativo, e a leitura do código de barra foi feita e logo em seguida emitido o comprovante de pagamento em nome da Cab Cuiabá. Então comprova-se que não houve erro do recorrente no momento do pagamento porque o pagamento foi realizado com sucesso e emitido o comprovante de pagamento”, Num. 114174953 - Pág.10.

Discorre acerca da falha na prestação dos serviços e da aplicação das normas consumeristas ao caso em análise.

Defende a ocorrência de danos extrapatrimoniais em razão da suspensão indevida dos serviços, devendo a apelada ser condenada a indenizar os prejuízos ocasionados ao apelante.

Prequestiona a matéria requerendo manifestação sobre a violação dos art. 187, 394 do Código Civil; e artigos 5º, lV da Constituição Federal de 1988; e sumula 469 do STJ; artigos 2º,4º, 12, 14 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de que seja a sentença totalmente reformada com a condenação da apelada em danos morais, bem como a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 114174956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação cível interposto por
ZENALDO APODACA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Autos nº.0004870-26.2016.8.11.0041 - Cód. 1087295), ajuizada contra
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com apreciação do mérito. Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 6º, do NCPC, contudo frente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, isento do pagamento.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

A questão trazida cinge-se quanto à regularidade ou não da suspensão do serviço de fornecimento de água realizada pela empresa Apelada no hidrômetro Y10L867366, matricula 83835-7, Grupo 19, de responsabilidade da parte Apelante, em decorrência de suposto inadimplemento da fatura do mês de agosto/2015, a consequente falha na prestação dos serviços, bem como os supostos danos morais advindos da referida suspensão.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo (Num114174951 - Pág.5/7):

“Analisadas as preliminares, necessário verificar se o corte de fornecimento de água do imóvel do demandante, por alegada falta de pagamento se deu diante da inadimplência.

Dos documentos acostados aos autos a partir da fl. 52-id. 39952727, extrai-se o seguinte:

Ø

Em 27/10/2015 fora emitida OS de corte gerado automaticamente pelo sistema a partir de comunicado de débito pendente;

Ø

Execução em 28/10/2015;

Ø

Em 29/10/2015, pelo protocolo n. 909449, solicitou-se ‘verificar o pagamento no valor de R$ 157,97 referente a fatura do mês 08/15, pago no dia 20/10/15. Não foi identificado. Fatura consta aberta. Anexo comprovante de pagamento’.

Ø

04/11/2015: Pagamento identificado, estava nos pagamentos não identificados pois o código de barras foi digitado errado;

Ø

04/11/2015 – OS de religação no cavalete por quitação de débito.

Ø

Religação ocorreu em 06/11/2015;

Ø

Protocolo n. 14615736, datado de 29/10/2015: ‘Cliente reclama do corte, alegando que a ref. 8/15 foi paga, e conforme comprovante foi paga em 20/10/2015, o mesmo relata que o pagamento é feito por internet, digitando código de barras, ao verificar o código do comprovante e da fatura, foi constatado um erro de digitação. Será localizado o pagamento e feita a baixa no sistema da ref. 08/2015. Informado que tendo em vista o pagamento ter sido após a data de vencimento do reaviso, o mesmo terá que efetuar o pagamento da ref. 09/2015’.

Pois bem. Dos documentos acostados aos autos resta incontroverso que o pagamento da fatura do mês agosto/2015 se deu em 20/10/2015. Restou claro, também, que ao efetuar o pagamento, o demandante digitou o código com erro, causando todo o transtorno, inclusive o corte.

Além do mais, o pagamento do mês de agosto/2015 fora efetuado apenas em outubro/2015, demonstrando que o atraso do pagamento, somado ao erro de digitação do código da fatura ao efetuar o pagamento, geraram o corte do fornecimento.

Dessa forma não há como responsabilizar a concessionária de água que não recebeu o pagamento na data aprazada por erro de digitação do código pelo reclamante.

(...)

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de Indenização por Danos Morais formulado por Zenaldo Apodaca em desfavor de Águas Cuiabá S.A, extinguindo o processo com apreciação do mérito.”

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2º do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3º do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Não obstante a isso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, trazendo aos autos elementos convincentes sobre as suas alegações, sob pena de improcedência da pretensão inicial

Nessa linha, não obstante a irresignação da parte autora, do exame das provas colacionadas aos autos, tenho que restou suficientemente demonstrada a legitimidade do débito a ela imputado e, via de consequência, a suspensão dos serviços, senão vejamos.

Na inicial, a autora/apelante afirma que “as contas são pagas pelo autor, ora proprietário,
na forma de débito em conta corrente
” (...) que a fatura “com vencimento para 14/10/2015, no valor de R$ 114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), a conta foi paga dia 29/10/2015 (...) que informou o pagamento no dia 30/10/2015 (...) que a requerida não deu baixa na fatura e houve a suspensão do fornecimento de agua no dia 03/11/2015, com a fatura paga”, id. 114171954 - Pág.3.

Nessa toada, para comprovar o alegado, o autor apresentou o comprovante de pagamento que, apesar de não restar totalmente legível, é possível extrair as seguintes informações “Auto Atendimento Santander - Comprovante de Pagamento de Arrecadações - Data Pagamento: 29/10/2015”, (id.114171958 - Pág.7).

Nas razões do apelo, afirma o autor que “que a fatura é enviada pela recorrida e
o recorrente realizou o pagamento via aplicativo, e a leitura do código de barra foi feita e logo em seguida emitido o comprovante de pagamento em nome da Cab Cuiabá
”, id. 114174953 - Pág.9.

Ora o autor afirma que os pagamentos são realizados por débito em conta, ora diz que realiza via aplicativo, mais, traz aos autos, único comprovante realizado via Autoatendimento.

Lado outro, na contestação a apelada defende a legalidade da suspensão dos serviços aduzindo, em síntese, que “o corte se deu em virtude da inadimplência da fatura do mês de Agosto/2015, que somente foi paga no dia 20 de outubro de 2015”, id. 114171960 - Pág.3.

Pois bem.

Incontroverso a suspensão dos serviços pela apelada na residência do apelante, bem ainda quanto aos pagamentos das faturas referentes ao mês 08/2015 realizado em 20/10/2015 e a fatura referente ao mês 09/2015, realizado no dia 29/10/2015.

Da fatura encartada pelo autor na inicial (no id. 114171958 - Pág.5), é possível observar que, quando da sua emissão, restava pendente o pagamento da fatura do mês 08/2015, com vencimento em 14/09/2015 no valor de R$ 157,97 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

E, nesse passo, consoante se extrai do documento encartado pela requerida na contestação (id. 114171961 - Pág.1), no dia 29/10/2015 o autor reclamou o corte alegando que “
a fatura ref.08/2015 foi paga e conforme comprovante foi paga em 20/10/2015, o mesmo relata que o pagamento é feito pela internet, digitando o código de barras, ao verificar o código do comprovante e da fatura, foi constatado o erro de digitação. Será localizado o pagamento e feito a baixa no sistema da ref.08/2015
”.

No caso em comento
, ganha credibilidade a versão da ré, na medida em que, em razão do débito pendente, emitiu OS de corte na data de 27/10/2015 tendo sua execução ocorrido às 07h20 min do dia 28/10/2015, só tendo conhecimento do pagamento realizado pelo autor em 20/10/2015 (da fatura ref.08/2015, vencida em 14/09/2015), quando este compareceu a sede da empresa no dia 29/10/2015, após a suspensão dos serviços, munido de comprovante que, supostamente continha erro de digitação no código de barra, não sendo possível a apelante identificação do pagamento, (id.114171961 - Pág.6).

Assim, ausente qualquer contraprova ofertada pelo autor referente ao pagamento da respectiva fatura, impõe-se admitir que o réu se desincumbiu de seu ônus probatório, insculpido no art. 373, II, CPC, eis que comprovou fato impeditivo do direito do autor.

Desta feita, a parte autora não trouxe aos autos, elementos para a responsabilização da apelada na prestação do serviço pretendido. A requerida, na verdade dos fatos, conseguiu se desincumbir do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Este, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DE NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - ENCARGO DA ENTIDADE GERENCIADORA DO BANCO DE DADOS DE INADIMPLENTES - FATURA - ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A notificação prévia da inscrição de nome nos registros de restrição ao crédito há de ser feita pela instituição responsável pelo gerenciamento do banco de dados de inadimplentes. -
Nos termos do art. 373, incisos I e II, do NCPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

O equívoco do consumidor ao digitar o código de barras inviabilizou o repasse dos valores e o reconhecimento do pagamento pela requerida, a qual, nessas condições, não praticou ato ilícito ao efetuar o registro no cadastro de inadimplentes.

Não se tem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais quando inexistente a ilicitude a ela imputada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.001326-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)

Desse modo, agiu a concessionária apelada em exercício regular de direito ao proceder à suspensão dos serviços e, desse modo, verificada a ausência de ilicitude na conduta do apelado, resta ausente outro dos pressupostos fulcrais à sua responsabilização civil, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – LEGALIDADE DA DÍVIDA FUNDAMENTADA NA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO QUE SE ATÉM A ARGUIR A IRREGULARIDADE DA VISTORIA E DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO RECONHECIDO COMO LEGÍTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, CPC). Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, afrontando o princípio da dialeticidade, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.
A suspensão do fornecimento do serviço de água não enseja danos morais se o débito foi reconhecido como devido, inserindo-se no exercício regular de direito da Concessionária.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022529-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO.DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO-INFERIORES AO ANO 2002- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. USUÁRIO INADIMPLENTE. AVISO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. Recurso conhecido e desprovido. -É possível a substituição do hidrômetro pela empresa distribuidora de água, antes do término de sua validade se constatado indícios de que o mesmo não está registrando a contento, medida adotada para que seja realizada a medição real do consumo, já que o substituído, não mais se prestava para tal. -
Possível à suspensão do fornecimento de água em caso de inadimplência do usuário, desde que este tenha sido previamente comunicado. Não comprovando desacerto em relação aos atos praticados pela concessionária, o corte se estabelece pelo exercício regular de um direito em face da inadimplência do consumidor, não gerando ilegalidade, não há como albergar a pretensão indenizatória sob alegação de dano moral sofrido
. (N.U 0009992-76.2012.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016)

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022